Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACORDO HOMOLOGADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “Quando o parcelamento administrativo do débito ocorrer durante o curso do processo da ação de ressarcimento, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios é solucionada pelo princípio da causalidade. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1859103, 07066737320228070018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Na espécie, a ré/apelada, ao não ressarcir os valores recebidos indevidamente ao Distrito Federal, deu causa ao ajuizamento da ação de ressarcimento, razão pela qual deve arcar com o pagamento integral dos honorários advocatícios.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.